Tribunal: TJES
Processo: 5010706-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010706-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A e outros (2)
RECORRIDO: ERICA MARGARETE HONORATO DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos dos REQUERIDOS conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Recurso da parte AUTORA não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à primeira Recorrente- ERICA MARGARETE HONORATO DA SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA INFORMA TER ENTRADO NO SITE DO BANCO HYUNDAI PARA SOLICITAR O BOLETO DE QUITAÇÃO DO SEU VEÍCULO. ADUZ QUE NO DIA SEGUINTE, TERCEIROS, QUE SE PASSAVAM PELO BANCO DEMANDADO E POSSUÍAM SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS E DO FINANCIAMENTO DO BEM MÓVEL, DERAM SEGUIMENTO AO ATENDIMENTO E ENCAMINHARAM O BOLETO PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO VIA WHATSAPP. RELATA TER QUESTIONADO A VERACIDADE DO CONTATO, MAS DIANTE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS FRAUDADORES QUITOU O BOLETO NO IMPORTE DE R$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). DESCOBRIU POSTERIORMENTE TER CAÍDO NUM GOLPE. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUÍREM À AUTORA O VALOR DE R$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANO MATERIAL, CORRIGIDA MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO PAGAMENTO E ACRESCIDA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO INOMINADO DO RÉU BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A AUTORA ENTROU NUM SÍTIO ELETRÔNICO QUE SUPOSTAMENTE ERA DA REQUERIDA, O QUAL FORA UTILIZADO PELOS ESTELIONATÁRIOS PARA REALIZAREM O GOLPE. A AUTORA NÃO PODERIA CRER QUE TERCEIROS POSSUÍSSEM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE SEU FINANCIAMENTO, CONFORME OCORREU NO CASO EM TELA. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA ALEGADA PELO RECORRENTE, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO, DIGO QUE O ESTELIONATO NÃO SE AMOLDA A TAL FIGURA, TENDO EM VISTA SER O SEU ADVENTO RISCO INERENTE À ATIVIDADE POR ELE DESENVOLVIDA, CARACTERIZANDO-SE COMO VERDADEIRO FORTUITO INTERNO. NÃO SE PODE DEIXAR DE FRISAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERMITIU QUE, NO ÂMBITO DA INTERNET E DE MANEIRA OSTENSIVA, SE INSTALASSE FRAUDADOR COM USO DE NOME E TELEFONE COM APARÊNCIA DE IDÔNEOS - FALHOU NA MEDIDA DE SEGURANÇA PARA ESSA VIGILÂNCIA. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
PASSO AO RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO STONE PAGAMENTOS S.A. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME NARRADO ACIMA, ENTENDO QUE A ORA DEMANDADA TAMBÉM CONTRIBUIU PARA A AÇÃO FRAUDULENTA. O VAZAMENTO DE DADOS DEU CAUSA AO SUCESSO DA FRAUDE. O ORA REQUERIDO PERMITIU QUE UM TERCEIRO, POR VIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONVÊNIO DE EMISSÃO DE BOLETOS (SÓ ASSIM O CORRENTISTA CONSEGUE FAZÊ-LO), OPERACIONALIZASSE FRAUDE EM QUE INSERE COMO BENEFICIÁRIO UM TERCEIRO PARA CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE NAQUELE BANCO. A PASSIVIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM GOLPES DESSA MODALIDADE É INADMISSÍVEL. MANTENHO, PORTANTO, A CONDENAÇÃO DO ORA DEMANDADO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO NÃO CONHECIDO
. PARTE AUTORA INTIMADA, VIA AR, DA SENTENÇA
EM 29/08/2022, SÓ INTERPONDO RECURSO EM 21/09/2022, FORA DO PRAZO, CONFORME ATESTADO NA CERTIDÃO, ID.

4526071.
CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 12-A LEI DO JUIZADOS ESPECIAIS, ATRAVÉS DA LEI 13.728/18.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - Vogal

Respeitosamente, divirjo do Exmo. Relator, por entender que, sendo evidente o golpe praticado por terceiro na emissão do boleto bancário e havendo indícios de negligência do próprio consumidor, ao não verificar a divergência do ente recebedor, no momento da efetivação do pagamento, está caracterizado o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, como elemento disruptor do nexo causal. Neste sentido: REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023 e REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019. Sendo assim, não se verifica nenhuma conduta das instituições financeiras Recorrentes, subsumível a defeito nos serviços prestados, a ensejar sua responsabilidade. Destarte, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para afastar a condenação solidária atinente aos recorrentes. É como voto.